Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A competência da Justiça Federal definida no art. 109, I, da Constituição Federal é de natureza taxativa, em razão da pessoa, sendo vedada a interpretação ampliativa. O Banco do Brasil S.A., na condição de sociedade de economia mista, se submete à competência da Justiça Comum Estadual nas causas cíveis em que for parte, segundo o teor do enunciado de súmula n. 42 do c. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Não transcorridos 10 (dez) anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada.
3. Se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo apelado, o Banco do Brasil S.A., no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Aplicação de precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC.
4. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face do reconhecimento de ilegitimidade passiva do réu, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.